Tribunal: TJDFT
Processo: 0721682-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DEPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou associação a pagar indenização relativa a contrato de proteção veicular a terceiro (proprietário) que não consta como beneficiário na apólice.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão, saber se (i) o proprietário de veículo objeto de sinistro tem legitimidade ativa para exigir a indenização prevista em contrato de proteção veicular celebrado por terceira pessoa; (ii) há depreciação do veículo que imponha redução do valor a ser pago.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O proprietário tem legitimidade para exigir a indenização relativa aos sinistros dos seus veículos submetidos a contrato de proteção veicular, pois a obrigação assumida pela associação é em função da coisa (intuito rei).
4. A pretensão do proprietário para obter indenização pelos danos aos veículos é legítima, apesar da deficiência formal do negócio jurídico que assegurou a proteção de seus bens sem a sua inclusão como beneficiário.
5. O contrato de proteção veicular celebrado entre associação e associado não se submete ao Código de Defesa do Consumidor em virtude de o negócio jurídico não configurar relação de consumo.
6. O exercício desmedido e disfuncional do direito proveniente da celebração de negócio jurídico constitui abuso passível de ajuste pela função corretora da boa-fé que deve nortear a celebração dos contratos.
7. A perda total dos veículos impõe a integralidade da cobertura de acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
8. A estipulação da mensalidade de contrato de proteção veicular de acordo com as características e atributos do veículo não é compatível com a estipulação de depreciação por ser o referido bem proveniente de leilão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O proprietário de veículo submetido a contrato de proteção veicular tem legitimidade para exercer pretensão para recebimento da indenização por sinistros, ainda que não integre o rol de beneficiários previsto no referido negócio jurídico”.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XVII a XXI; CC, arts. 53, caput, 113, 187 e 422.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07158862320238070001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 4.9.2024; TJDFT, APCiv 07268519420228070001, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Trma Cível, j. 21.9.2023.